Tribunal: TJMT
Processo: 1032722-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032722-84.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
RECORRENTE: INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS
RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO DE CELULAR – BLOQUEIO DE IMEI - ALEGAÇÃO AUTORAL DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032722-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INGRID SAVINO DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 040.933.931-84 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024